Tribunal: TJSP
Processo: 0059583-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus por tentativa de latrocínio, com penas de reclusão e multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e irregularidades no reconhecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do reconhecimento

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO.
I. Caso em Exame
Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus por tentativa de latrocínio, com penas de reclusão e multa. A defesa pleiteou absolvição por insuficiência probatória e irregularidades no reconhecimento.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade do reconhecimento fotográfico e pessoal dos réus, e se há provas suficientes para sustentar a condenação.
III. Razões de Decidir
3. O reconhecimento fotográfico realizado em sede policial violou o artigo 226 do CPP, comprometendo a lisura do ato. 4. As provas apresentadas são insuficientes para permitir um juízo de certeza quanto à autoria do crime, prevalecendo o princípio do in dubio pro reo. Inexistindo outros elementos de prova independentes e submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, o isolado reconhecimento viciado e vacilante efetuado pela vítima por ocasião do inquérito policial não se presta a embasar um decreto condenatório, sendo impositiva a absolvição. A condenação não pode se basear exclusivamente em reconhecimento fotográfico falho, sem outras provas robustas.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Absolvição dos réus por insuficiência de provas. Tese de julgamento: 1. A completa inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal torna inválida a identificação. A condenação não pode se basear apenas em reconhecimento fotográfico irregular, sem outras provas. 2. A dúvida razoável beneficia o réu.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 157, § 3o, c.c art. 14, II.
Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC no 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.10.2020, DJe 18.12.2020.
STF, RHC 176025, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 03.08.2021, DJe 24.11.2021.
TJSP, Apelação Criminal 1501860-12.2022.8.26.0318, Rel. Ana Zomer, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 15.05.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1500075-39.2022.8.26.0019, Rel. Alberto Anderson Filho, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 17.06.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1502796-15.2018.8.26.0597, Rel. Diniz Fernando, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 10.10.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1517489-68.2023.8.26.0228, Rel. Ana Zomer, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 26.09.2024.
TJSP, Apelação Criminal 1501297-02.2023.8.26.0118, Rel. Mário Devienne Ferraz, 1a Câmara de Direito Criminal, julgado em 10.10.2024.